Tribunal: STF
Processo: HC 187820
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Tentativa de roubo majorado. Condenação transitada em julgado. Alegação de nulidade. Inadequação da via eleita. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 589.731, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 157, § 2º, II, c/c o art. 14, II, do Código Penal.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação da defesa.
    4. Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 589.731, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente o writ.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a nulidade da condenação imposta à paciente. Para tanto, afirma que: (i) “o apelo defensivo entrou em pauta para julgamento perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em 24 de setembro de 2019, SEM QUE O DEFENSOR DATIVO FOSSE INTIMADO PESSOALMENTE DO JULGAMENTO”; (ii) a paciente “sofreu prejuízo em sua defesa técnica, que poderia através do defensor dativo sustentar oralmente seu recurso de apelação”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem “para a DETERMINAÇÃO QUE SEJA O DEFENSOR DATIVO INTIMADO PESSOALMENTE DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO, anulando os atos a partir de sua intimação, ainda, uma vez que a Paciente se encontra presa, requer seja posto imediatamente em liberdade como assim estava, sob concessão de liberdade provisória, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA”.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia.
    12. As alegações da defesa não foram sequer analisada pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    13. Ainda que assim não fosse, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator